Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-24.2025.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000735-24.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[K. H. G. D. M. - CPF: 095.070.651-56 (APELADO), GUILHERME SOUZA ASSUNCAO - CPF: 861.764.465-62 (ADVOGADO), VALESKA GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 054.142.131-00 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALESKA GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 054.142.131-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
Ação Declaratória
de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização p
or Danos Morais
, para: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por ausência de manifestação volitiva válida e violação de deveres anexos como informação, lealdade e confiança; (b) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados da margem consignável a esse título; (c) compensar os valores recebidos com os montantes devidos; e (d) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O banco apelante
alegou validade do contrato, ausência de vício, inexistência de dano moral e ausência de má-fé para fins de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a contratação da modalidade cartão de crédito consignado pode ser considerada válida, à luz dos deveres de informação e transparência; (
ii
) estabelecer se há nulidade do contrato e possibilidade de sua conversão para modalidade de empréstimo consignado convencional; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da contratação; e (
iv
) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do chamado "cartão de crédito consignado com saque integral" configura prática híbrida e atípica, sem previsão legal específica, que se desvirtua da finalidade original da Lei nº 10.820/2003, ao submeter o consumidor a encargos de cartão de crédito com desconto automático em folha, gerando potencial superendividamento.

A operação viola os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46, ao não esclarecer adequadamente a natureza do contrato, a taxa de juros, a forma de amortização e o valor total da dívida.

A mera utilização parcial do valor ou do cartão não afasta o vício na contratação, pois a análise deve recair sobre a licitude da oferta e da estrutura do produto financeiro, conforme entendimento do STJ (REsp 1722322/MA).

A conversão do contrato para empréstimo consignado comum é medida adequada para adequar a
operação à legalidade e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura abalo moral indenizável, diante da ausência de comprovação de sofrimento relevante ou violação à dignidade do consumidor.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, não evidenciada nos autos, devendo a repetição ocorrer de forma simples.

A taxa de juros aplicável deve ser aquela praticada para empréstimos consignados à época da contratação, conforme parâmetro divulgado pelo Banco Central do Brasil, fixada em 1,95% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com saque integral, sem adequada informação ao consumidor, configura prática abusiva e gera nulidade relativa do contrato.

A operação pode ser convertida judicialmente para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de juros médios de mercado.

A cobrança indevida de valores, sem comprovação de má-fé, enseja repetição simples do indébito.

A indenização por danos morais depende da demonstração de abalo relevante, não presumido nas hipóteses de contratação irregular.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória
de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo em razão da prática do denominado “cartão de crédito consignado” devido à falta de manifestação volitiva da parte requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança;

b)
condenar
a empresa requerida à
restituição em dobro
dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na margem consignável da parte demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 %
a.m
, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

c)
compensar
o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito;

b)
condenar

a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética.

Por conseguinte, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e
ARQUIVE-SE
com as cautelas de estilo
”.

O
apelante
sustenta
que a
contratação do cartão de crédito consignado é lícita, estando amparada legalmente pelos artigos 1º e 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.172/2015, que prevê a possibilidade de utilização de até 5% da margem consignável para operações com cartão de crédito.

Aduz que o
produto contratado apresenta ampla publicidade e informações ao consumidor, inclusive com cartilha explicativa, presença em canais digitais, redes sociais e termos claros no momento da contratação.

Afirma
que o
contrato foi firmado de forma digital com autenticação por biometria facial, após envio de link criptografado ao celular da contratante, o que, segundo o apelante, comprova a manifestação de vontade livre e consciente.

Relata que não
há vício de consentimento, uma vez que o contrato contém cláusulas claras e ostensivas, além de Termo
de Consentimento Esclarecido (TCE) contendo, inclusive, imagem ilustrativa do cartão.

Diz
também que a
parte autora utilizou efetivamente o cartão para realizar compras e/ou saques, o que afastaria qualquer alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Aponta que a
contratação é regular e a operação bancária válida, estando em conformidade com a legislação aplicável, inclusive com a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS e a Resolução BACEN nº 4.753.

Argumenta que
inexistem
danos morais indenizáveis, pois o banco agiu no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito ou falha na prestação de serviço.

Registra que a
devolução em dobro dos valores não é aplicável, já que não se comprovou
sua
má-fé, condição exigida pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor para repetição do indébito em dobro.

Por fim,
pede
a reforma integral da sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, e, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença.

Nas contrarrazões o apelado
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
305888947
).

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (I
d
309130376
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
na inicial
não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, dizendo o seguinte:

“
o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado tradicional, mas sim de uma operação que envolvia a retirada de valores por meio de um cartão de crédito — um cartão que, até aquele momento, a autora nunca havia recebido
”
ao final pediu a conversão da modalidade para empréstimo consignado comum.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com

cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se
o autor
ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, de
1,
95
%

(
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Desse modo, não comporta acolhimento de qu
e os valores disponibilizados ao autor
sejam compensados com a
condenação, pois o pagamento dessa quantia se dará na forma acima determinada.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O recurso visa à revisão da modalidade contratual, à restituição dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) determinar se houve desvirtuamento da modalidade contratual originalmente pretendida (empréstimo consignado), com a imposição de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se é devida a restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; (
iii
) verificar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação de cartão de crédito consignado como forma de viabilizar operação de empréstimo tradicional desvirtua a finalidade do empréstimo consignado, criado para garantir crédito com menores
taxas de juros, violando os princípios da boa-fé, da transparência e do direito à informação previstos no CDC.

4.A operação impugnada caracteriza modalidade híbrida, sem previsão legal, em que valores são creditados diretamente ao consumidor via TED e cobrados como saque na fatura do cartão, com encargos financeiros significativamente superiores aos do empréstimo consignado, o que perpetua a dívida e compromete de forma excessiva a renda do consumidor.

5.A prática configura conduta abusiva vedada pelos
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC, por impor ao consumidor obrigação sem a devida clareza quanto às condições contratuais, ferindo seu direito à informação e resultando em superendividamento.

6.Diante da inexistência de dolo da instituição financeira e da ausência de comprovação de danos psíquicos graves, a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e não há configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A contratação de cartão de crédito consignado como forma de liberar empréstimo, sem a devida transparência e informação ao consumidor, caracteriza prática abusiva e desvirtua a natureza do contrato originalmente pretendido.

2.A restituição dos valores pagos indevidamente em contratos dessa natureza deve observar a forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor.

3.A ausência de comprovação de abalo psicológico relevante afasta o dever de indenizar por dano moral em caso de descontos indevidos em benefício
previdenciário
”.
(N.U 1016661-91.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
29/08/2025
)

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
para afastar
a condenação por
danos morais.

Determino ainda a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, para estabelecer a taxa de juros em
1,
95
% ao mês,
condenar o
réu
à restituição na forma simples
da importância paga a maior pelo

autor
,

com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Arbitro os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025